Tribunal: TJMT
Processo: 1014819-34.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014819-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), AXEL GUIODANI MORAES DE JESUS - CPF: 009.663.221-69 (AGRAVANTE), EUNICE MORAES DA COSTA - CPF: 571.649.081-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C IMISSÃO NA POSSE, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA E DEIXOU DE DEFERIR DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – PODER INSTRUTÓRIO PREVISTO NO ART. 370 DO CPC – FACULDADE DE DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO E INDEFERIR AS DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONSIDERADA SUFICIENTE PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINATURAS MANTIDOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS – DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI N. 13.709/2018) – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E FINALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DAS DILIGÊNCIAS PRETENDIDAS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, bem como para indeferir aquelas consideradas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

2.

Não configura cerceamento de defesa a decisão que determina a realização de perícia grafotécnica, reputada suficiente para o esclarecimento da controvérsia acerca da autenticidade de assinaturas discutidas nos autos.

3.

A requisição de documentos pessoais e registros contendo assinaturas mantidos por órgãos públicos deve observar os limites impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n. 13.709/2018), destinada à proteção dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

4.

Ausente demonstração da indispensabilidade das diligências requeridas, mostra-se legítimo o indeferimento dos pedidos formulados pela parte, sobretudo quando já determinada prova técnica adequada à solução da controvérsia.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AXEL GUIODANI MORAES DE JESUS

(Id-358490361), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que em sede de
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C IMISSÃO NA POSSE, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO
n
.º
1000787-14.2023.8.11.0005,
ajuizada em desfavor de
EUNICE MORAES DA COSTA
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que, segundo o agravante, teria sido omissa quanto à análise de pedidos de produção de provas, ocasionando cerceamento de defesa, bem como pleitear o julgamento antecipado da lide ou, subsidiariamente, a determinação de diligências probatórias.

Alega a parte agravante que ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com imissão na posse, rescisão contratual e cobrança de aluguéis, sustentando que firmou contrato de locação de imóvel situado em Diamantino/MT, com aluguel inicial de R$ 100,00, reajustado para R$ 222,52. Aduz que a agravada permanece inadimplente desde novembro de 2005, ocupando o imóvel sem qualquer pagamento. Relata ainda que tentou notificação extrajudicial e posteriormente notificação judicial, sem êxito, permanecendo a requerida inerte.

Em suas palavras,
“a requerida jamais adimpliu os valores locatícios desde novembro de 2005 até a presente data, permanecendo na posse do imóvel sem efetuar qualquer pagamento”,
bem como que,
“diante da inadimplência, tentou notificá-la extrajudicialmente, sem sucesso”
.

Afirma que, no processo de origem, foi deferida liminar de despejo, tendo a requerida apresentado contestação, seguida de impugnação. Posteriormente, o juízo, ao invés de julgar antecipadamente a lide, determinou a realização de prova pericial grafotécnica diante de
“discrepância de assinaturas”
, nomeando perito e abrindo prazo para quesitos.

Sustenta que houve omissão judicial, pois já havia requerido produção de provas específicas, inclusive diligências junto a órgãos públicos, as quais não foram apreciadas, mesmo após oposição de embargos de declaração. Argumenta que tal omissão caracteriza cerceamento de defesa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o indeferimento ou a não apreciação de provas requeridas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 369 do CPC.

Sustenta ainda que as provas pretendidas são indispensáveis para demonstrar a veracidade das alegações, especialmente quanto à autenticidade de assinaturas, requerendo:

expedição de ofício ao Instituto de Identificação para obtenção de documentos da agravada;

expedição de ofício ao cartório para verificação de firmas e assinaturas;

expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de assinaturas constantes em declarações.

Alega também a presença dos requisitos para concessão de efeito ativo, diante da probabilidade do direito e do risco de prejuízo pela preclusão da prova.

Por fim, requer:

o recebimento do agravo com concessão de efeito ativo;

a concessão da justiça gratuita;

o provimento do recurso para reformar a decisão, com julgamento antecipado da lide;

subsidiariamente, a determinação das diligências probatórias requeridas;

a comunicação da decisão ao juízo de origem.

O recurso foi recebido no feito devolutivo – Id-359078360.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-373186351.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C IMISSÃO NA POSSE, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que, segundo o agravante, teria sido omissa quanto à análise de pedidos de produção de provas, ocasionando cerceamento de defesa, bem como pleitear o julgamento antecipado da lide ou, subsidiariamente, a determinação de diligências probatórias.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada omissão do magistrado de origem quanto aos pedidos formulados pelo agravante para expedição de ofícios a órgãos públicos com a finalidade de obtenção de documentos contendo assinaturas da agravada, bem como à suposta ocorrência de cerceamento de defesa.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado, atribuindo ao magistrado a condução da instrução processual e a definição das provas necessárias ao julgamento da controvérsia. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

Nesse contexto, é firme o entendimento jurisprudencial de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a pertinência e a necessidade dos elementos probatórios requeridos pelas partes para a adequada formação de seu convencimento. Não há direito subjetivo da parte à produção de toda e qualquer prova pretendida, desde que a decisão judicial esteja fundamentada e demonstre a suficiência dos elementos reputados necessários para a instrução do feito.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular, ao constatar a existência de divergência de assinaturas nos documentos apresentados, entendeu imprescindível a realização de perícia grafotécnica, nomeando perita especializada e oportunizando às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos.

A decisão recorrida, portanto, não se mostra omissa nem configura cerceamento de defesa. Ao contrário, evidencia o exercício regular do poder instrutório do magistrado, que identificou a prova reputada necessária e suficiente para o esclarecimento da questão controvertida.

Também não merece acolhimento a pretensão do agravante de compelir órgãos públicos a fornecerem documentos pessoais da agravada, tais como registros de identificação civil, fichas cadastrais, assinaturas constantes de declarações de imposto de renda e cartões de assinatura mantidos em serventias extrajudiciais.

Isso porque tais informações constituem dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), diploma legal que tem por finalidade resguardar os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, conforme expressamente previsto em seu art. 1º.

A requisição indiscriminada de documentos contendo informações pessoais e assinaturas da agravada demanda rigorosa observância aos princípios da necessidade, adequação e finalidade, não podendo ser deferida quando já existente meio probatório idôneo e suficiente para a elucidação dos fatos controvertidos.

Na hipótese, a perícia grafotécnica determinada pelo Juízo de origem revela-se plenamente apta a aferir a autenticidade das assinaturas discutidas no processo, tornando desnecessária a adoção das diligências postuladas pelo agravante. Tal circunstância afasta qualquer alegação de prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Como bem observado, a prova pericial grafotécnica foi determinada justamente para solucionar a controvérsia existente acerca da autenticidade das assinaturas, não se verificando necessidade de produção das diligências adicionais pretendidas pelo recorrente.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, teratologia ou manifesta irrazoabilidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026